Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, CPC).

2. Cabe ao magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, dentre os fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.

3. Recurso conhecido e não provido.